Tribunal: TJPA
Processo: 0808605-03.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808605-03.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: DAYLA MACHADO DE ARAUJO

SUSCITADO: ANDERSON SERGIO BATISTA RODRIGUES, DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTÔNOMA DE COMPETÊNCIA NATIVA DOS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AOS RECURSOS INTERPOSTOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO JULGADA PARA QUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807529-41.2021.814.0000 FIQUE SOB A RELATORIA DA DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO À UNANIMIDADE.

1.

A Ação Rescisória constitui feito de competência originária dos Tribunais, não ficando, por isso, o Relator da Ação Rescisória prevento para o julgamento dos recursos interpostos na ação, cuja sentença se visa desconstituir.

2.

Natureza de ação autônoma, não lhe podendo ser atribuída a condição de recurso da decisão anterior a justificar a existência da noticiada prevenção.

3.

Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito julgada para determinar que o Agravo de Instrumento nº 0807529-41.2021.814.0000 permaneça sob a relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, à unanimidade.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO DE PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 0808605-03.2021.814.0000.

SUSCITANTE: JUIZ CONVOCADO DR. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

SUSCITADO: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de Dúvida não manifestada sob a forma de conflito, instaurada nos autos de Agravo de Instrumento nº 0807529-41.2021.814.0000 que desafiou decisão do Juízo da 1ª Vara da Família de Ananindeua prolatada no Cumprimento de Sentença nº 0801691-36.2020.814.0006, proposta por Anderson Sérgio Batista contra Dayla Machado de Araújo.

Inicialmente o recurso foi distribuído à Desa. Eva do Amaral Coelho, dia 27/07/2021 às 21:21h.

Todavia, verificando que coube ao Juiz Convocado Dr. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães a relatoria da Ação Rescisória nº 0807516-42.2021.814.0000, distribuída em 27/07/2021 às 18:44 horas, a relatora do Agravo determinou sua redistribuição por entender existir prevenção. (pág. 02 do ID nº 6001416)

O Dr. José Torquato Araújo de Alencar, Juiz Convocado, que se encontrava substituindo o Dr. Amilcar, entendendo que a Ação Rescisória deve ser distribuída livremente, não gerando prevenção quanto ao Agravo de Instrumento interposto no Cumprimento de Sentença, suscitou a dúvida ora analisada. (pág. 05 do ID nº 6001416)

Em 23.08.2021, recebi o incidente por distribuição e determinei a oitiva do Ministério Público.

A Douta Procuradora de Justiça ofertou parecer pela prevenção do Juiz Convocado Dr. José Torquato Araújo de Alencar.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 26.09.2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

A presente dúvida sobre prevenção demanda uma análise cuidadosa,

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 96, inciso I, alínea a, estabelece ser competência privativa dos Tribunais a elaboração de seus regimentos internos, dispondo acerca da competência e funcionamento de seus órgãos.

Trata-se de disposição constitucional que confere aos Tribunais autonomia orgânico-administrativa para regular, dentre outros temas, sua distribuição interna de competência, permitindo, desta forma, a criação de regras de prevenção.

O Código de Processo Civil de 2015 dispôs, em seu artigo 930
[1]
, que a distribuição em Tribunais será realizada de acordo com o seu próprio regimento interno.

Diante da prerrogativa estabelecida na Constituição da República, bem como na Legislação Infraconstitucional, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça assim estabelece:

Art.
29
-A.
A Seção de Direito Privado é composta pela totalidade dos Desembargadores das
Turmas de Direito Privado e será presidid
a pelo Desembargador mais antigo integrante desta
seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo
-
lhe:
(
Incluído
pela E
.R.
n.º 05
de
16/12/
2016)

I
–
processar e julgar:

d)
as ações rescisórias dos acórdãos das Turmas de Direito Privado e das senten
ças proferidas
pelos juízes de Direito Privado;

Nesse contexto, conclui-se que a ação rescisória constitui feito de competência originária dos Tribunais, não ficando, por isso, o Relator da Ação Rescisória prevento para o julgamento dos recursos interpostos na ação cuja sentença se visa desconstituir.

Feitas tais considerações entendo que inexiste a prevenção indicada pela julgadora suscitada. A ação rescisória tem natureza de ação autônoma, não lhe podendo ser atribuída a condição de recurso da decisão anterior a justificar a existência da noticiada prevenção.

Nesse sentido, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO AUTÔNOMA
- ARTIGO 73 DO RITJMG -
INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AOS RECURSOS INTERPOSTOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA- CONFLITO ACOLHIDO
. - Nos termos dos arts. 37, I, e 73 do RITJMG,
a ação rescisória constitui feito de competência originária dos Tribunais, não ficando, por isso, o Relator da Ação Rescisória prevento para o julgamento dos recursos interpostos na ação, cuja sentença se visa desconstituir.”
(TJ-MG - CC: 10000204954168002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/11/2020, 2ª Seção Cível / 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 27/01/2021) (destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO ENTRE AÇÃO RESCISÓRIA E RECURSOS ANTERIORES. NATUREZA AUTÔNOMA DA AÇÃO RESCISÓRIA. DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. SUSCITANTE COMPETENTE PARA JULGAR A REFERIDA AÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. In casu, o Desembargador suscitado determinou a redistribuição à Desembargadora suscitante, por entender que a relatoria de recursos anteriores o tornou preventa, conforme disposto artigo 930 do CPC c/c Súmula nº 05 deste Egrégio Tribunal; No entanto, a suscitante alega que, no caso em análise, trata-se de duas ações distintas, em que não há o perigo de decisões conflitantes, visto que a própria natureza da ação rescisória é a de modificação do julgamento anterior;
Sobre ação rescisória, Fredie Didier leciona que "a ação rescisória é a ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial"; O entendimento firmado em sede dos Egrégios Tribunais pátrios aponta que, em razão da natureza jurídica de ação autônoma de impugnação da ação rescisória e por não se confundir com recurso, a sua distribuição não se faz por prevenção, mas sim por sorteio, dada sua condição originária;
Acolhe-se o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente para processamento e julgamento da Ação Rescisória nº 4000919-69.2019.8.04.0000, o Desembargador suscitado. (TJ-AM - CC: 00025164420198040000 AM 0002516-44.2019.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 27/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/08/2019) (destaquei)

Entendo que não cabe ao Juiz Convocado Suscitante julgar o Agravo de Instrumento interposto no Cumprimento de Sentença, pois a ação rescisória é distribuída sem observar as regras de prevenção, haja vista a sua natureza autônoma, logo, não atrai eventuais recursos oriundos da ação cuja sentença visa desconstituir.

Pelo exposto, julgo a Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito para determinar que o Agravo de Instrumento n.º 0807529-41.2021.814.0000 permaneça sob a relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

É o voto
.

Belém, 18 de outubro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Belém, 18/10/2021